Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO ILÍQUIDO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.

1. É nulo o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa instaurado a partir de título judicial ilíquido.

2. A ausência de apresentação de impugnação ao cumprimento não atrai a preclusão, uma vez que a nulidade da execução de título inexequível por ser ilíquido é matéria que deve ser conhecida de ofício pelo juiz, a teor do art. 803, inciso I, e parágrafo único, do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença por força do art. 513, caput, do mesmo código, mormente quando o tempo de tramitação e a conduta do devedor não evidenciam má-fé processual.
3. Agravo de instrumento provido.